Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a embargante a regularizar a situação do veículo, promovendo sua transferência e baixa do nome do primeiro autor perante o órgão de trânsito competente, e quitando todos os débitos incidentes sobre o bem; a retirar a anotação do nome do primeiro autor dos órgãos de proteção ao crédito; e a indenizar o primeiro autor pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 2.000,00
1.1. A parte embargante alega omissão no acórdão. Afirma que o julgado deixou de se manifestar quanto à impossibilidade de se realizar a transferência do veículo e a necessidade de encaminhamento de ofício ao DETRAN para que o Órgão de Trânsito proceda à referida transferência. Defende a inexistência de danos morais diante da ausência de garantia contratada e de comprovação de abalos psíquicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. As questões levantadas pelo embargante foram abordadas nos itens 10 a 14 do acórdão que consignou que: “10. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do Consumidor. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização pelo roubo do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo roubado, dentre eles a transferência da propriedade, registrando o bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito, a fim de formalizar adequadamente a situação, para que, em sendo localizado o veículo este já seja integrante de seu acervo patrimonial. 11. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo roubado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde a data em que o documento de transferência lhe foi entregue, devidamente preenchido. 12. Verifica-se que o primeiro autor teve dívida, decorrente de IPVA de veículo que não lhe pertencia, levada a protesto. Neste contexto, tudo isso ocorreu em decorrência de inércia da seguradora ao não promover a baixa do veículo roubado. Situação que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC. 13. Por fim, a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário emitir ordem de transferência de veículos ou baixa de veículos sem o exaurimento dessas etapas necessárias junto ao órgão encarregado do registro e licenciamento. 14 A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo deve ser analisada pelo juízo de origem em execução”.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada com a finalidade alterá-la segundo seu entendimento.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.